Tribunal: TJSP
Processo: 1021641-72.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição – Art. 496, I, do CPC.

DANO MORAL CONTRA O INSS – Competência da Justiça Federal, em razão da pessoa – Art. 109, I, da CF/1988 – Precedentes do STJ.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Males na coluna – Nexo causal comprovado – Incapacidade parcial e permanente

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição – Art. 496, I, do CPC.

DANO MORAL CONTRA O INSS – Competência da Justiça Federal, em razão da pessoa – Art. 109, I, da CF/1988 – Precedentes do STJ.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Males na coluna – Nexo causal comprovado – Incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Hipótese em que o contexto fático-probatório, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado evidenciam a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a sua subsistência – Possibilidade de concessão de aposentadoria por invalidez, conforme jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

TERMO INICIAL – Aposentadoria por invalidez – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 43 da Lei no 8.213/91.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

PRECATÓRIO/RPV – Estipulações desnecessárias na etapa de conhecimento – Eventuais divergências de questões posteriores à conta de liquidação deverão ser apreciadas após o depósito.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação quando liquidado o julgado, incluídos os honorários recursais – Art. 85, § 4o, II e § 11 do CPC/2015.

TUTELA ESPECÍFICA – Determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497), diante do seu caráter alimentar e por substituir os rendimentos do trabalhador.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553722
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021641-72.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ROQUE BARRETO DOS SANTOS, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da autarquia e deram parcial provimento ao recurso do autor à remessa
necessária, com determinações.
VU., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021641-72.2017.8.26.0053 -Voto no 29.986
2
Voto no 29.986
Apelação no 1021641-72.2017.8.26.0053
Origem: 1a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO DE SÃO PAULO
Apelantes/apelados: ROQUE BARRETO DOS SANTOS
INSS
REMESSA NECESSÁRIA Sentença ilíquida proferida contra o
INSS Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição Art. 496,
I, do CPC.
DANO MORAL CONTRA O INSS Competência da Justiça
Federal, em razão da pessoa
Art. 109, I, da CF/1988

Precedentes do STJ.
ACIDENTE DO TRABALHO Lei no 8.213/91 Males na
coluna
Nexo causal comprovado
Incapacidade parcial e
permanente para o trabalho Hipótese em que o contexto fático-
probatório, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais
do segurado evidenciam a impossibilidade de reabilitação para o
exercício de atividade que garanta a sua subsistência

Possibilidade de concessão de aposentadoria por invalidez,
conforme jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de
Justiça.
TERMO INICIAL Aposentadoria por invalidez Dia seguinte ao
da cessação do auxílio-doença Art. 43 da Lei no 8.213/91.
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS IGP-
DI (maio/1996 a março/2006) INPC (01/04/2006 a 29/06/2009)
IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947
(Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA Cômputo Forma englobada até a citação e,
após, mês a mês, decrescentemente Taxas 0,5% ao mês, na
vigência do CC/1916 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do
CC/2012 Remuneração da caderneta de poupança, a partir de
30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos
termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de
repercussão geral).
PRECATÓRIO/RPV Estipulações desnecessárias na etapa de
conhecimento Eventuais divergências de questões posteriores à
conta de liquidação deverão ser apreciadas após o depósito.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Fixação quando liquidado o
julgado, incluídos os honorários recursais Art. 85, § 4o, II e § 11
do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021641-72.2017.8.26.0053 -Voto no 29.986
3
TUTELA ESPECÍFICA Determinada a implantação do benefício
(CPC, art. 497), diante do seu caráter alimentar e por substituir os
rendimentos do trabalhador.
Vistos.
ROQUE BARRETO DOS SANTOS propôs ação acidentária contra o INSS,
com base na Lei no 8.213/91, alegando prejuízo à sua capacidade laborativa, em razão de
problemas nos membros superiores relacionados com sua atividade profissional (ajudante).
A demanda foi julgada procedente, com a concessão de auxílio-acidente (fls.
203/206).
Afastada a remessa necessária.
As partes apelaram (fls. 208/225 e 229/236).
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
No essencial, este é o relatório.
Como a sentença proferida contra o INSS é ilíquida, fica sujeita ao duplo grau
de jurisdição e não produz efeito senão depois de confirmada pelo Tribunal, nos termos do
art. 496, I, do CPC. Desta forma, obrigatória a remessa necessária.
Considero prejudicada a análise do pedido de dano moral formulado contra
o INSS, autarquia federal, pois a competência para apreciá-lo é da Justiça Federal.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a competência prevista
no art. 109, I, da CF/1988 é fixada em razão da pessoa, sendo irrelevante a natureza da lide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021641-72.2017.8.26.0053 -Voto no 29.986
4
(STJ
CC 105.196/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES
1a Seção
Dje
22/02/2010; CC 124.046/GO, Rel. Min. RAUL ARAUJO 2a Seção DJe 24/10/2014;
CC 78.058/RJ 1a Seção Rel. Min. HERMAN BENJAMIN DJe 01/02/2011).
Quanto ao benefício a ser concedido, e respeitado o entendimento externado
em primeiro grau, outra deve ser a solução do litígio.
O laudo da perícia médica (fls. 130/141) confirmou a incapacidade permanente
para o trabalho em razão de problemas na coluna e reconheceu o nexo causal. O perito
descreveu com minúcias as importantes limitações que o obreiro apresenta e que sinalizam
de forma inequívoca o prejuízo para o desempenho de atividade ocupacional.
O nexo causal é corroborado pelo auxílio-doença acidentário deferido em
demanda anterior e pago por mais de seis anos (02.09.2010 a 10.04.2017) e pelos
documentos emitidos pela própria autarquia, onde sugerida a reabilitação profissional e
afirmado tratar-se de doença ocupacional (fls. 186/190).
A impugnação da autarquia, desprovida de esteio técnico, não foi suficiente
para elidir as conclusões da perícia judicial, firmadas por profissional habilitado, imparcial
e da confiança do juiz.
Contudo, ainda no que diz respeito ao grau de incapacidade, registro que a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que o
juiz não está adstrito à prova técnica, devendo também analisar os aspectos
socioeconômicos, profissionais e culturais do obreiro.
A propósito:
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA
A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021641-72.2017.8.26.0053 -Voto no 29.986
5
DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA
PERICIAL.
PRECEDENTES.
REVISÃO
DO
ACÓRDÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS objetivando a concessão de benefício por incapacidade.
II - Impõe-se o afastamento de alegada violação ao art. 1.022, do CPC/2015,
quando a questão apontada como omitida pelo recorrente foi examinada no
acórdão recorrido, caracterizando o intuito revisional dos embargos de
declaração.
III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do
benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde
da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam
incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao
mercado de trabalho.
IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o
entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da
aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no
art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais
da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua
incapacidade parcial para o trabalho" (REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015).
Outros julgados: AgRg no AREsp n. 712.011/SP, Rel. Min. Assusete
Magalhães, DJe 4.9.2015; AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no
AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.
V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade
laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o
julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado
n. 7 da Súmula do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021641-72.2017.8.26.0053 -Voto no 29.986
6
VI - Recurso especial improvido.
(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)
Desta forma, no caso específico dos autos, se considerada a idade do autor (62
anos), sua pouca instrução, o tempo que se encontra afastado do trabalho (mais de dez
anos), o tipo de labor (ajudante em construção civil eminentemente braçal) e a realidade
do mercado de trabalho atual, tão escasso até para pessoas mais jovens e que estão em
perfeitas condições de saúde, passa a ser inviável a reabilitação para o exercício de outra
atividade que lhe garanta a subsistência.
Frente a tais circunstâncias, ordenar que o trabalhador recomponha sua vida
profissional, negando-lhe o benefício no momento em que dele necessita, afronta,
inclusive, o princípio da dignidade da pessoa humana.
Assim, considero presentes os requisitos necessários à concessão da
aposentadoria por invalidez de 100% do salário-de-benefício, nos termos do art. 42 e
seguintes da Lei no 8.213/91.
A apuração da renda mensal inicial e os subsequentes reajustes do benefício a
ser implantado observarão os índices previdenciários pertinentes, preservando-se a
isonomia entre os benefícios concedidos judicialmente e aqueles deferidos na esfera
administrativa.
A aposentadoria por invalidez terá início em 11.04.2017, dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença (fls. 188), nos termos do art. 43 da Lei no 8.213/91, devendo,
ainda, ser observado o disposto no art. 36, § 7o, do Decreto no 3.048/99, conforme
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “De acordo com a jurisprudência
do STJ, o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à
cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo.
Entende-se que o laudo pericial não serve como parâmetro para fixar termo inicial de
aquisição de direitos, mas apenas norteia o livre convencimento do juiz quanto aos fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021641-72.2017.8.26.0053 -Voto no 29.986
7
alegados pelas partes. Precedentes: REsp n. 1.471.461/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 16/4/2018; AgInt no AREsp n.
915.208/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
15/12/2016, DJe 19/12/2016; e AgInt no AREsp n. 980.742/SP, Rel. Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 3/2/2017.” (REsp 1681142/SC, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe
21/11/2018).
Os valores devidos a título de aposentadoria deverão ser compensados com os
valores já pagos a título de outros benefícios, tenham sido deferidos administrados ou
deferidos por medida judicial antecipatória.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá os seguintes parâmetros:
(a) IGP-DI, de maio/1996 a março/2006; (b) INPC, de abril/2006 a junho/2009; (c) IPCA-
E, nos termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810),
em 03/10/2019.
Os juros moratórios serão computados de modo englobado até a citação e,
após, mês a mês, decrescentemente, de acordo com os seguintes índices: (a) 0,5% ao mês,
na vigência do CC/1916; (b) 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012; (c)
remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o
Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).
Considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer abordagem
sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de correção monetária e
a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão ser apreciadas após o
depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há necessidade de se respeitar a lei
orçamentária que estará em vigor.
Os honorários advocatícios deverão ser fixados quando liquidado o julgado
(art. 85, § 4o, II, do CPC), autorizado o juízo de primeiro grau a considerar a majoração em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021641-72.2017.8.26.0053 -Voto no 29.986
8
grau recursal (art. 85, § 11, do CPC).
Envolvendo o presente feito a prestação de fazer da autarquia e considerando o
carater alimentar do beneficio, o qual se destina a substituir o salario/remuneração, impõe-
se a concessão de tutela específica, nos termos do art. 497 do CPC, ficando determinada
a imediata implantação da aposentadoria por invalidez acidentária.
Atendendo à recomendação da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça
(Comunicado no 912/2007) segue o tópico-síntese:
1. no do processo
1021641-72.2017.8.26.0053
2. Nome do segurado
ROQUE BARRETO DOS SANTOS
3. Benefício concedido
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
ACIDENTÁRIA
4. DIB
11.04.2017
5. R.M.I.
a ser apurada em liquidação
Considerando a excepcionalidade das circunstâncias de trabalho e o atual
volume de trabalho da Unidade de Processamento de feitos da 17a Câmara de Direito
Público, cópia deste acórdão servirá como ofício ao INSS, incumbindo ao autor ou ao
seu patrono a apresentação na agência e/ou posto da Previdência Social para cumprimento.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso da autarquia e dou parcial
provimento ao recurso do autor à remessa necessária, com determinações.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator